Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700262-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BERNARDO CARVALHO TORRES IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BERNARDO CARVALHO TORRES em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Concurso de Provas e Títulos para ingresso na carreira da magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desembargador Angelo Canducci Passareli, objetivando a isenção na taxa de inscrição do concurso para a carreira da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou que seja acatada a via do pagamento efetuado no tempo correto. O impetrante narra que se inscreveu para o XLIV Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, organizado pela banca Cebraspe. Alega que houve uma primeira irregularidade no edital, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção de taxa para candidato doador de medula óssea, ao se exigir a ocorrência de efetiva doação de medula óssea, incorrendo em abuso de poder ao restringir um direito além daquele previsto em lei. Argumenta, ainda, que após o indeferimento da inscrição, efetuou o pagamento da inscrição no dia 27/12/2022, data do vencimento, tendo havido inovação de condição não exigida no edital, consistente na necessidade de juntada de comprovante de pagamento da inscrição para que esta fosse deferida. Destaca que tal requerimento não consta do edital, tornando-se absurda referida exigência, sendo plausível tão somente o pagamento da taxa de inscrição no prazo, o que foi efetuado. Discorre sobre os requisitos para isenção de pagamento constante da Lei no 13.656/2018, acrescentando que o edital do concurso não pode se sobrepor à legislação vigente. Requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado até decisão de mérito, para que possa o impetrante ter sua inscrição deferida e participar do certame; bem como, caso seja acolhido pedido de isenção da taxa, que seja o pagamento efetuado devolvido integralmente com correção ou, caso se entenda indevida a isenção, que seja acatada a via do pagamento efetuado no tempo correto. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar a liminar requerida. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Analisando o que dos autos consta, vislumbra-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da liminar pretendida. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Com efeito, o Edital no 1- TJDFT, de 24/11/2022, que rege o XLIV Concurso Público para provimento de cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, estabelece os procedimentos para solicitação de isenção de taxa de inscrição preliminar aos candidatos doadores de medula óssea, como se vê: “6.4 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR (...) 6.4.3 Para solicitar a isenção de taxa de inscrição preliminar, os candidatos amparados na forma do subitem 6.4.1 deste edital deverão, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, proceder conforme subitem 6.4.3.1 deste edital ou enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, a imagem legível da documentação de que trata o subitem 6.4.3.2 deste edital, conforme o caso em que se enquadra. (...) 6.4.3.2 2a POSSIBILIDADE (doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, conforme a Lei no 13.656/2018): atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina, que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. (...)” – g.n. Por outro lado, a legislação que rege a questão, art. 1o, inc. II, da Lei no 13.656/2018, estabelece que: “Art. 1o São isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União: (...) II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo candidato no momento da inscrição, nos termos do edital do concurso.” – g.n. No caso, embora o impetrante alegue o indeferimento da isenção da taxa de inscrição em razão de se ter exigido a efetiva doação de medula óssea, certo é que não colacionou a prova pré-constituída de sua alegação, de modo a se verificar a efetiva ocorrência da alegada abusividade. O impetrante se limitou a juntar documento que comprova o indeferimento da inscrição preliminar, com a seguinte justificativa: “A solicitação de inscrição preliminar não foi aceita, pois o candidato não enviou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento de solicitação de isenção de taxa de inscrição, em desacordo com a opção “a” do subitem 6.3.2 do edital no 01/TJDF, de 24 de novembro de 2022.” Em sede de mandado de segurança, a prova do alegado direito líquido e certo deve ser pré-constituída, ou seja, deve ser apresentada juntamente com a petição inicial (art. 6o, da Lei no 12.016/2009). Cumpre destacar, por outro lado, que referida exigência constou de forma expressa no edital do certame, ao passo que a exigibilidade da efetiva doação de medula óssea não se mostra desarrazoada e nem contrária à disposição legal que rege à matéria, que fala em “doador”, sendo certo que o mero cadastramento no banco de doadores apenas torna a pessoa uma potencial doadora. Em relação ao envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, melhor sorte não assiste ao impetrante. Referida exigência consta expressamente do subitem 6.3.2, alínea ‘a’, do edital do certame. Confira-se: “6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa;” – g.n. Portanto, não prospera o argumento do impetrante, no sentido de que não haveria previsão editalícia acerca da necessidade de envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Pelo exposto, não se verificando a existência de fundamento relevante apto à suspensão do ato que deu motivo ao pedido, nos termos do inciso III, do art. 7o, da Lei 12.016/09, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora